Tribunal: STF
Processo: HC 214000
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pedido de extensão. Deficiência na instrução do writ. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



 



2. A parte impetrante afirma que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c o art. 29, do Código Penal. Em seguida, o Tribunal do Júri absolveu o acusado. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE) deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar que o paciente fosse submetido “a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, entendendo que a decisão absolutória do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos”. Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados.



 



3. Nesse contexto, a defesa sustenta que, “havendo duas vertentes probatórias nos autos, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, a qual se afeiçoa com a prova que saltita do feito, não se pode considerar como contrária à prova dos autos a decisão absolutória do Tribunal do Júri”. 



 



4. Além disso, alega que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao RHC 118.017, interposto pelo corréu Carlos Alberto da Silva Campos para determinar ao TJ/PE que “proceda à análise dos argumentos veiculados nos embargos declaratórios, considerado o acórdão alusivo à apelação no processo crime nº 0000581-17.1996.8.17.113, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina/PE”. Ressalta que o paciente “encontra-se na mesma situação jurídica processual do citado corréu (...), e como tal, deve merecer o mesmo tratamento”, nos termos do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.



 



5. Por fim, a defesa aponta a prevenção do “Ministro Substituto do então Ministro MARCO AURÉLIO da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal-STF”, Relator do RHC 118.017.



 



6. Com essa argumentação, a defesa requer:



     



    “1) Que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar que se postula, por EXTENSÃO dos efeitos da concessão da liminar e do mérito do referido RHC Nº 188.017/PE, desse colendo STF, que foi concedido em favor do corréu CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS (...).



    2) Por conseguinte, seja reconhecida a existência de pluralidade de vertentes probatórias dos autos originários, (...) para desta feita restabelecer a decisão absolutória do Tribunal Popular (...) ; 



    3) De forma alternativa requer que seja determinado ao egrégio TJPE que proceda à análise dos argumentos deduzidos nas contrarrazões e nos embargos declaratórios do ora paciente (...).”



 



7. Em 08.04.2022, submeti os autos à Presidência do Tribunal a fim de que fosse analisada a prevenção. O eminente Presidente, Ministro Luiz Fux, manteve a distribuição do feito a esta relatoria.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Por fatos ocorridos em 1996, o paciente foi denunciado, na companhia de outros 3 acusados, por homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. Estes os fatos descritos na denúncia:



    “[...] Ao oitavo dia dos fluentes mês e ano, aproximadamente às 21:00 hs., no jardim da residência de n° 874, da Rua Fernando Góes, no centro desta cidade, o terceiro denunciando, munido de pistola automática da marca CBC, calibre 380, efetuou vários disparos contra José Raimundo Aras, trazendo-o a óbito, conforme auto de exame de corpo de delito, ínsito à fl. 42 do inquisitório.



    Emerge do inquérito policial que a vítima, um auditor fiscal do Estado da Bahia, estivera apurando sonegação de tributos de alguns comerciantes da vizinha cidade de Juazeiro, tendo inclusive autuado o primeiro e quarto retroqualificados, angariando, assim, a inimizade de três dos quatro denunciandos e dando, por via de conseqüência, azo para que o hediondo crime em tela se perpetrasse.



    Em sendo assim, os quatro já qualificados se organizaram no escopo de ceifar a vida da vitima. Na noite que antecedeu à barbárie, o primeiro e quarto denunciandos se encontraram casualmente com a vitima e sua esposa num restaurante na Areia Branca. Decididos a assassinar a vítima ali mesmo, foram encontrar-se com o segundo e terceiro deles, sendo que, formado o quarteto, retornaram ao local aonde haviam avistado o casal, que todavia, ali já não mais estava. Àquela ocasião, Assis e Chiclete [recorrente] que estavam no Santana vermelho do primeiro e Alcides e Robério que vinham no Pálio do segundo denunciando, ainda procuraram por sua vítima, tendo contudo resultado infrutífera a busca, pelo que, postergaram a empreitada criminosa para o dia subseqüente.



    E assim o fizeram. Na noite do dia oito, o terceiro denunciando (que é empregado do primeiro), em companhia do terceiro, que guiava o veículo Pálio de sua (dele Alcides) propriedade, utilizado na prática delitiva e do quarto denunciado que forneceu a Robério a arma do crime, se dirigiram à já referida residência e esperaram que a vítima aparecesse.



    Quando isso aconteceu, o terceiro denunciando, deixou o automóvel, sendo advertido por Chiclete para que não fizesse nada com a esposa da vítima. Assim, quando esta fechava o portão de acesso ao imóvel, Robério a impediu, se posicionando a três metros de distância da vítima, que ainda pôde perguntar "O que é isso?", tendo obtido por resposta os inopinados projéteis que lhe tirariam a vida.



    Ato contínuo, Robério retornou ao Fiat Pálio, passando pelo vigilante da casa vizinha, ordenando-lhe (o atirador ao vigia) que parasse senão também morreria. Adentrando ao veículo em que o esperavam Alcides e Chiclete, rumaram para a casa de Assis, onde o puseram a par do êxito do assassinato. Dali, Alcides e Robério foram às suas próprias residências, cada um em seu carro e Chiclete foi para casa no carro de Assis.



    Presos os quatro, admitiram todos a autoria delitiva em presença de um representante do Ministério Público, sendo que a esposa da vítima e o vigilante reconheceram o terceiro denunciando como aquele que atirara em Aras. Robério, por seu turno, declarou que como paga pelo assassínio, o primeiro denunciando lhe trocaria o carro por um mais novo...”



11. Prossigo para anotar que o Tribunal do Júri, ao examinar o quesito da autoria, absolveu o paciente e o corréu. Em sede de apelação formalizada pelo Ministério Público, contudo, o TJ/PE considerou que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, determinando, assim, a realização de um novo julgamento pelo Tribunal popular. 



12. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a ”soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Na mesma linha, vejam-se os seguintes julgados: HC 145.562 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 152.118-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 149.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 149.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



13. Em voto por mim proferido, no julgamento do RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, reproduzi trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no julgamento da apelação, em que se deixou consignado o seguinte: 



    “[...] No presente caso, ao que se tem dos autos, o Tribunal de Justiça proveu o apelo ministerial interposto contra a decisão absolutória em decisão assim motivada em relação ao recorrente no voto da relatora:



    4. Do apelo ministerial contra decisão que absolveu os Acusados Carlos Alberto da Silva Campos e Alcides Alves de Souza:



    Diante de todos os subsídios de informações, já analisados, não tenho dúvidas em afirmar que os veredictos absolutórios proferidos pelos senhores jurados da Comarca de Petrolina não encontram respaldo no acervo probatório, pois é certo que todas as evidências relativas à autoria do crime, também, orientam-se em direção aos apelados Carlos Alberto da Silva Campos e Alcides Alves de Souza, sobretudo a confissão detalhada do acusado Carlos Robério Vieira Pereira, na esfera policial (fls. 54/57), corroborada pelas declarações do acusado Francisco de Assis de Lima, ao ser interrogado em Plenário (fls.2.001/2.013), conforme já exaustivamente consignado.



    Assim sendo, a prudência recomenda a realização de novo julgamento para ambos os acusados, ao cabo do qual restará definitivamente provada a participação ou não dos referidos acusados na autoria do delito em comento. (fl. 2718)



    E no voto do revisor:



    A absolvição dos referidos acusados não encontra amparo no conjunto probatório aduzido nos autos. Vejamos:



    O acusado Carlos Alberto, vulgo "Chiclete", quando interrogado perante a autoridade policial (fls. 58/61), narrou com detalhes como se deu a empreitada criminosa. Além disso, sua participação também pode ser extraída da delação dos demais acusados e dos depoimentos obtidos na fase inquisitiva e judicial, confirmando que este não só participou do homicídio como também teve o domínio final do fato, levando ainda em consideração que a arma utilizada era de sua propriedade.



    Quanto ao acusado Alcides Alves de Souza, este, além de ter confessado sua participação no homicídio, quando interrogado perante a autoridade policial (fls. 51/53), também teve sua participação mencionada os depoimentos dos demais corréus, além dos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial.



    Desse modo, a absolvição dos acusados acima mencionados encontra-se dissociada do conjunto probatório, devendo estes serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri...” (grifos acrescidos)



14.  Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. Procedimento inviável em sede de habeas corpus. 



15.  Ademais, as peças que instruem estes autos tampouco autorizam a extensão da ordem deferida nos autos do RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio. 



16.  A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão da apelação e do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, em cujo âmbito teria ocorrido a ilegalidade alegadamente suportada pelo ora paciente. De modo que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



17.  Com efeito, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se as seguintes ementas: 



    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



18.  Nessas condições, a insuficiente instrução do pedido não me permite enxergar a identidade de situações suscitada pela defesa, impossibilitando até mesmo a concessão da ordem de ofício. Inclusive pela consideração de que o acórdão proferido no RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, se restringiu ao exame das contrarrazões apresentadas pelo corréu Carlos Alberto da Silva Campos (fls. 280 a 292). Isso, por si só, comprova a falta de identidade de situações a ensejar o benefício do art. 580 do CPP. 



19.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator